Tribunal: TJDFT
Processo: 0003740-93.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
3. O simples fato de a fundamentação adotada no julgado não corresponder à desejada pela embargante não enseja o reconhecimento do vício de contradição.
4. Não há que se falar na retenção de parcela dos valores pagos pela parte autora em favor da requerida, pois foi a construtora quem deu causa à resolução do contrato, devendo, portanto, as partes retornarem ao status quo ante, com devolução integral do que foi pago.
5. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.